Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HC INCORPORADORA S/A em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que desconstituiu penhora sobre saldo encontrado em conta corrente do devedor, sob o fundamento de se tratar de numerário oriundo de salário, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de FRANCISCO SANDOVAL BARBOSA DA SILVEIRA. Ao final, o agravante requereu “a reforma da decisão agravada para ver aplicado ao caso em comento o entendimento firmado pelo STJ quanto à interpretação do art. 833, inciso IV do CPC, com o consequente deferimento do pedido de penhora de parte do salário do devedor”. Contudo, em exame prelibatório, não se verifica que a penhora futura do salário do agravado tenha sido objeto da decisão agravada. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403